Tribunal: TJDFT
Processo: 0727755-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727755-49.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAIMUNDO ABDON DE MELO FILHO AGRAVADO: COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, SABEMI SEGURADORA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Raimundo Abdon de Melo Filho contra a r. decisão Id. 202798396, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos do Processo no 0705091-85.2024.8.07.0012, movido contra Comprev Vida e Previdência S.A. e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “De início, alerto que a almejada gratuidade de justiça já foi indeferida (em data recente) nos autos de no 0704551-37.2024.8.07.0012 e a envolver as mesmas partes ora litigantes, de modo que de nada adiante a repropositura de idêntica ação, sem o prévio pagamento das custas processuais, pois definitivamente o autor não faz jus à concessão da referida benesse. A propósito, reproduzo a mesma determinação constante nos autos de no 0704551-37.2024.8.07.0012, senão vejamos. De início, saliento que, ao contrário do Juizado Especial Cível, em que tal órgão contempla a gratuidade de justiça em 1o grau, isto não ocorre na Justiça Cível Comum, em que o magistrado deverá atentar para a real condição econômica do demandante a fim de lhe conceder ou não a gratuidade de justiça. Neste ponto, advirto que a simples declaração de hipossuficiência econômico-financeira (a CF/88 diz que aqueles que comprovadamente não possuírem os respectivos meios) sequer tem o condão de compelir o magistrado, obrigatoriamente, a conceder a gratuidade de justiça. Com efeito, além da célere prestação jurisdicional no âmbito do Juizado Cível, a matéria versada desponta para a absoluta ausência de complexidade, diante dos princípios norteadores da Lei 9.099/95, em especial, a celeridade, oralidade e economia de atos processuais. Ademais, compete ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Em verdade, grande número de litigantes tem buscado na "gratuidade da justiça" não uma forma de acesso à justiça, mas, ao contrário, as conhecidas "demandas sem risco". Na hipótese em tela, o autor se qualifica como servidor público aposentado da União Federal e aufere rendimentos brutos acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais) (vide ID 202795875), o que sugere plena capacidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, o requerente percebe rendimentos que já se revelam suficientes para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e a subsistência de sua entidade familiar, mormente considerando o baixo valor das custas exigidas no âmbito do Distrito Federal. Nesse sentido, a meu ver, a parte autora não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos meus) Desse modo, a parte autora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, 'a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.' 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que 'o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos'. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido". (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). "AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido". (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). (negritos meus) Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte autora. Intime-se para recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de indeferimento da petição inicial, com o consequente cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC/2015). Int.” Sustenta o Agravante que, por ter contraído elevado número de empréstimos com descontos em folha de pagamento e conta corrente, não tem conseguido suprir as necessidades básicas da sua família. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça o objeto deste recurso. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Lado outro, a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Ainda destaco que a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa física, com intuito de obter gratuidade de justiça, goza de presunção relativa, de forma que admite prova em contrário. Na espécie em exame, há que se conceder o benefício pleiteado, pois a documentação dos autos de origem comprova rendimento mensal inferior a cinco salários mínimos (Id. 202795877). A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. Confira-se: “DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. NOTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO SOBRE MUDANÇA NAS REGRAS. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DAS DESPESAS PARA FINS DE ISENÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, constata-se, com base no referido parâmetro, que a apelante é hipossuficiente: justiça gratuita deferida. 5. As operadoras de saúde na modalidade autogestão, reconhecidas como tal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não se sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula n. 608/STJ. 6. Em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações privadas, as mudanças nas regras de custeio do plano de saúde devem ser informadas de modo adequado a todos os beneficiários. 7. No caso, a beneficiária do plano de saúde não foi informada sobre novas regras de custeio e, assim, não teve a oportunidade de apresentar documentos para gozar de isenção da coparticipação prevista em regulamento do plano. Deve a gestora do plano de saúde assegurar tal direito administrativamente. 8. Na forma estabelecida pelo manual do beneficiário do plano, as despesas de custeio podem ser exigidas por meio de cobrança bancária independentemente de estar o beneficiário afastado do trabalho. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 EDITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) Ademais, não há elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência. Dessa forma, deve-se conceder o benefício pretendido pelo Agravante, por ser interpretação que confere efetividade ao direito fundamental de acesso ao Judiciário. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao Agravante. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente resposta, pois a relação processual nos autos de origem ainda não se aperfeiçoou com a citação. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, que está dispensado de prestar informações. Após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora